Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre as obrigações derivadas do contrato de locação que entabularam, almejando a autora a condenação da ré ao pagamento dos alugueres e acessórios não pagos, totalizando a dívida no montante de R$ 13.970,93(treze mil, novecentos e setenta reais e noventa e três centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara a ré (i) ao pagamento da multa rescisória estipulada no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme cláusula contratual, incidindo juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da data da rescisão do contrato, nos termos do art. 397 do CC; e (ii) ao pagamento dos débitos referentes a contas de água e danos materiais impostos ao imóvel no montante total de R$2.762,50 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais), incidindo juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Inconformada, a ré apelara almejando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator